Tribunal: TJDFT
Processo: 0716354-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716354-61.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ALEXANDRE FERREIRA PENNA RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO. AFASTADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE CONJUNTA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REQUISITO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação em decorrência de deserção, tendo em vista o não recolhimento das custas processuais após negada a gratuidade da justiça. Irresignada, alega a parte agravante fazer jus à gratuidade da justiça, afirmando que teria que ajudar no sustento financeiro próprio e de sua família, aduzindo ainda ter comprovado sua isenção de imposto de renda e ser hipossuficiente, passando por grave crise financeira, argumentando que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, seria suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade da justiça. 2. Preliminarmente, alegou a parte agravada, em sede de contrarrazões, ausência de preenchimento dos requisitos legais para prosseguimento do agravo, afirmando, em suma, que em nenhum momento o agravante de fato teria demonstrado em que ponto as decisões recorridas estariam equivocadas. Entretanto, se a parte agravante buscou fundamentar suas alegações, tendo colacionado aos autos os documentos em tese pertinentes, é o bastante para o conhecimento do recurso. A análise sobre tais provas serem suficientes ou não para demonstrarem eventual direito da parte deve ser feita mediante cognição profunda, quando do exame do mérito. 3. Ainda que a declaração de hipossuficiência prestada pelas pessoas naturais possua presunção de veracidade, é certo que compete ao juízo, na análise da situação fática, em havendo dúvida razoável acerca da veracidade da declaração, indeferir o pedido e requerer provas das alegações. 4. Extratos bancários com movimentações financeiras razoáveis, contracheques, CTPS, declaração de imposto de renda, dentre outras provas, se considerados isoladamente não podem conduzir, por si só, ao indeferimento da gratuidade da justiça. Entretanto, quando conjugados, são aptos a fundamentarem o convencimento do juízo que afasta a presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. 5. Ainda que a gratuidade da justiça seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos, uma vez que a intenção do legislador foi de contemplar aqueles que de fato se caracterizam como necessitados e não aqueles que eventualmente terão que arcar com uma despesa extraordinária para litigar em juízo. Raciocínio diferente seria capaz de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 14 do CDC, e 8o do CPC, sustentando que a parte contrária, na qualidade de fornecedor, responde de forma objetiva pelos danos causados, tendo em vista já comprovados o dano e o nexo de causalidade. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Na petição de ID. 50694632, o recorrente pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que o insurgente deixou de carrear para os autos a comprovação do preparo, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro deste, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 7/8/2023. O insurgente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, isentando-o do pagamento das custas judiciais, inclusive do preparo (petição de ID. 50694632). Nada a prover quanto ao requerimento de concessão dos beneplácitos da justiça gratuita, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.277.263/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 17/8/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 14 do CDC e 8o do CPC, pois “o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito” (AgInt no AREsp n. 2.364.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016